Tribunal: TJBA
Processo: 8067663-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067663-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIMUNDO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos, com base na equiparação com os oficiais da ativa. Requereu também o pagamento das diferenças desde a data da impetração, devidamente atualizadas. O pedido liminar foi indeferido, e a gratuidade de justiça foi rejeitada, tendo o impetrante recolhido as custas. O Estado da Bahia suscitou preliminares de mérito e impugnou a pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a extensão da GCET ao militar inativo, mesmo sem o cumprimento do requisito temporal mínimo de percepção na ativa; (ii) determinar se a GCET possui natureza jurídica genérica que permita sua incorporação aos proventos com base na regra de paridade; e (iii) analisar se há óbice à concessão judicial da gratificação por ausência de previsão orçamentária ou afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Rejeitam-se as prejudiciais de decadência e prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. Igualmente afasta-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, diante da documentação apresentada nos autos. A GCET é prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001), que autoriza sua percepção pelos militares inativos, desde que incorporada à remuneração ativa por tempo mínimo. 4. No que diz respeito a observância obrigatória do mandado de segurança coletivo tombado sob n° 8036675-10.2020.8.05.0000, temos que é de direito da parte ingressar em juízo de forma individual, e a vinculação ao quanto requerido na inicial da ação coletiva não é uma imposição legal. Assim, requerer que a parte impetrante seja intimada para requerer desistência do feito individual, acaba por ultrapassar as teses defensivas que podem ser suscitada pelo ente público, conquanto acaso existe algum prejuízo a parte autora é quem arcará com possíveis ônus, o que impõe a rejeição da tese do ente público. 5. Entretanto, nova orientação da Seção Cível de Direito Público reconhece o caráter genérico da GCET, diante de certidões do Departamento de Pessoal da PMBA atestando que todos os policiais em atividade percebem a gratificação, independentemente de avaliação individual ou requisitos especiais. 6. Sendo genérica, a GCET deve ser estendida aos militares da reserva com base no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, que assegura a paridade entre ativos e inativos. 7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não se sustenta, pois o pagamento não representa aumento, mas cumprimento de previsão legal e constitucional, sendo irrelevante eventual omissão da Administração em dotar o orçamento. 8. A limitação de efeitos financeiros à data da impetração decorre das Súmulas 269 e 271 do STF. A atualização monetária e os juros obedecem à sistemática estabelecida no RE 870.947/SE, Tema 810/STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme a data de exigibilidade de cada parcela. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 21, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nºs 269, 271 e 512; STJ, Súmulas nºs 85 e 105; STJ, REsp 1.495.146/MG; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8067663-72.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442